Tribunal: TJBA
Processo: 8000215-62.2024.8.05.0233
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000215-62.2024.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DARCIO ANDRADE DO LIVRAMENTO

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE MAGALHAES DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME REJEITADA LIMINARMENTE. DECLARAÇÕES PRESTADAS EM AUDIÊNCIA PERANTE A COMISSÃO DE ÉTICA DA OAB/BA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO TÍPICO E DETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto por Darcio Andrade do Livramento contra decisão que rejeitou, liminarmente, queixa-crime ajuizada em face de Rita de Cássia Leal Coutinho, com fundamento no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

2.
Narra o querelante que a querelada, ao depor como testemunha em audiência realizada perante a Comissão de Ética da OAB/BA, teria proferido afirmações ofensivas à sua honra, consistentes na alegação de que mantinha escritórios de advocacia em diversas cidades, contratava advogados, elaborava contratos de honorários, e possuía seguranças, o que, em seu entender, caracteriza a prática de calúnia e difamação. Alega ter esudado apenas até a 4ª série e jamais ter se passado por advogado, atuando exclusivamente como captador de clientes para a advogada Jurene da Silva Costa.

II. Questão em discussão

3.
A questão a ser examinada consiste em saber se tais declarações são aptas a caracterizar crimes contra a honra, justificando o recebimento da queixa-crime, nos termos do art. 41 do CPP, ou se ensejam a rejeição liminar por ausência de justa causa.

III. Razões de decidir

4.
Não se extrai das falas da querelada qualquer conduta que consista, de forma inequívoca, na imputação de fato definido como crime, elemento essencial à tipificação da calúnia. A narrativa, embora desconfortável ao querelante, não atribui fato criminoso determinado e sabidamente falso, tampouco revela o dolo específico de ofender.

5.
Da mesma forma, não se verifica a prática do crime de difamação. As declarações se limitaram à descrição da atuação profissional do querelante, em contexto institucional e sob o dever legal de testemunhar, sem conteúdo que extrapole os limites do relato ou demonstre intenção deliberada de macular sua reputação.

6.
Ausentes a imputação de fato criminoso determinado, o dolo específico e a demonstração de justa causa, impõe-se a manutenção da decisão de rejeição liminar da queixa-crime, nos termos do art. 395, I, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

“Declarações prestadas em audiência institucional, no exercício do dever legal de testemunhar, sem atribuição de conduta típica nem dolo específico, não ensejam o recebimento da queixa-crime.”

Dispositivos relevantes citados:
C
PP, arts. 41 e 395, I; CP, arts. 138 e 139.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 77.768/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 26/05/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000215-62.2024.8.05.0233, oriundo da Comarca de São Felipe, no qual figura como recorrente
Dárcio Andrade do Livramento
e recorrida
Rita de Cássia Leal Coutinho.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A)